Tribunal: TJMT
Processo: 0032883-74.2012.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0032883-74.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES S. B. LTDA. - CNPJ: 24.717.597/0001-58 (APELANTE), JOAO VICTOR ANDRADE AMORIM - CPF: 031.011.161-71 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROPECUARIA M A L P ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 02.167.345/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES S. B. LTDA. - CNPJ: 24.717.597/0001-58 (APELADO), ROGERIO PINHEIRO CREPALDI - CPF: 632.267.581-87 (ADVOGADO), FERNANDA VANNIER SOARES PINTO - CPF: 768.476.402-00 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (APELADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), EDILSON LIMA NEVES - CPF: 419.813.911-34 (APELANTE), GUSTAVO TOSTES CARDOSO - CPF: 483.383.111-20 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), JOSE EDINALDO LIMA NEVES - CPF: 383.484.031-91 (APELANTE), RAIMUNDO OLIVEIRA NEVES - CPF: 048.114.371-87 (APELANTE), AGROPECUARIA M A L P ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 02.167.345/0001-60 (APELANTE), KELLY YUMI KATSURAGAWA - CPF: 176.041.078-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO – ARGUIÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO – ACOLHIMENTO – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA POR INTEMPESTIVIDADE DO INCIDENTE – CONTESTAÇÃO OFERTADA E FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO –– FIXAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – RECURSO PROVIDO. “
Consoante entendimento jurisprudencial adotado nesta Corte, é impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda”. (STJ – Quarta Turma - AgInt no AREsp 1.153.887/SP - Rel. Ministro MARCO BUZZI - Julgado em 06/12/2018 - DJe 19/12/2018)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0032883-74.2012.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
EDILSON LIMA NEVES, JOSE EDINALDO LIMA NEVES e RAIMUNDO OLIVEIRA NEVES
contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível – Especializada em Falência, Recuperação Judicial e Cartas Precatórias da Comarca de Cuiabá, que nos autos da “
Impugnação Retardatária para Exclusão de Crédito”
(Número Único 0032883-74.2012.8.11.0041 – Código 779430), ajuizada contra os apelantes por INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTE S.B. S.A., vinculada aos autos da Recuperação Judicial (Número Único 7596-17.2009.8.11.0041 – Código 370013), acolheu a arguição de intempestividade, e indeferiu a petição inicial do incidente por entender que a impugnação fora proposta quando já ultrapassado o prazo do art. 8o da Lei no 11.101/2005, extinguindo o processo com espeque no art. 485, IV, do CPC
(
cf. Id. no 91376492 – págs. 46/50); a r. sentença deixou de fixar honorários advocatícios “
tendo em vista que a litigiosidade entre as partes não restou configurada em razão do indeferimento da petição inicial pela apresentação da impugnação fora do prazo
” (cf. Id. no 91376492 - pág. 84).

Os apelantes lembram que, anteriormente, a julgadora havia proferido sentença de procedência da impugnação, porém, reconhecida a nulidade dos atos processuais a partir da citação, a MM. juíza ordenou o regular processamento da impugnação retardatária, oportunizando a oferta de defesa pelos apelantes, que prontamente arguiram a intempestividade da impugnação, sendo a tese acolhida pela julgadora, que decidiu pelo indeferimento da petição inicial, de modo que, como houve formação do contraditório, restando configurada a litigiosidade justificadora da imposição de ônus sucumbenciais, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais, pelo que pedem seja provido o recurso para que, reformada a sentença neste particular, seja a impugnante condenada ao pagamento de honorários advocatícios.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 91376494, a apelada oferta réplica aos fundamentos recursais e pede, ao final, o desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 23 de agosto de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

É cabível o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese de rejeição da impugnação retardatária de crédito, que, no caso, foi repelida em razão da manifesta intempestividade da apresentação da impugnação?

A MM. juíza julgou incabível a imposição sucumbencial orientada pelo entendimento de que não houve litigiosidade em razão do pronto indeferimento da petição inicial; ocorre que, primeiramente, os apelantes foram citados e ofertaram resposta tempestiva aos termos da impugnação (cf. Id. no 91376492), e, depois, o indeferimento da inicial, implicando, com efeito, morte prematura da instância, sobreveio após a suscitação da preliminar de intempestividade da impugnação retardatária, e aqui pouco importa tenha ou não a arguição de intempestividade motivado a extinção sentencial do incidente, importando, efetivamente, o fato de que a extinção ocorreu depois da oferta de resposta, embora, no caso, está mais do que evidente que a rejeição da impugnação restou calcada no acolhimento da preliminar de intempestividade.

Para que não sobre dúvida, acresço que, anteriormente à prolação da sentença apelada, os apelantes já tinham obtido êxito na anulação da primeira sentença, antecedentemente prolatada nos autos, e que julgara procedente o pedido, sendo a nulidade daquela ato sentencial reconhecida à falta de intimação dos apelantes, e proclamada “
a contar da petição inicial
” (cf. Id. no 91376492 – pág. 13); a litigiosidade acirrada resta inequívoca, portanto.

O eg. STJ tem entendimento pacífico sobre o cabimento de condenação de honorários em incidente de impugnação de crédito “
em razão de sua litigiosidade e da aplicação do princípio da sucumbência
” (Quarta Turma - AgInt no AREsp 1.153.887/SP - Rel. Ministro MARCO BUZZI - Julgado em 06/12/2018 - DJe 19/12/2018).

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - INCIDENTE DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. (...).

2. Consoante entendimento jurisprudencial adotado nesta Corte, é impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido”. (STJ – Quarta Turma - AgInt no AREsp 1.153.887/SP - Rel. Ministro MARCO BUZZI - Julgado em 06/12/2018 - DJe 19/12/2018)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM PROCESSO FALIMENTAR. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458, II, 535, DO CPC. INOCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO À CLASSIFICAÇÃO DO CRÉDITO. LITIGIOSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CONFIGURADA. (...). 2. O propósito recursal é decidir se há negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal de origem e se cabe condenação em honorários advocatícios em incidente de habilitação de crédito em processo falimentar. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação dos arts. 165 e 458, II, 535, do CPC/73. 4. Ante a litigiosidade existente no procedimento de impugnação de créditos, passam a ser devidos honorários advocatícios como decorrência do princípio da sucumbência. Precedentes. 5. Recurso especial conhecido e não provido”. (STJ – Terceira Turma - REsp 1.591.181/RS – Rela. Ministra NANCY ANDRIGHI - Julgado em 03/10/2017 - DJe 13/10/2017)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO TRABALHISTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 83, I, DA LEI No 11.101/2005. LIMITE. APLICAÇÃO AUTOMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. FORMA DE PAGAMENTO. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. ART. 85, § 2o, DO CPC/2015. SÚMULA No 7/STJ. (...). Precedentes. 3. Esta Corte Superior entende ser cabível a fixação da verba honorária quando houver impugnação de crédito na recuperação judicial e orienta-se pela necessidade de se observar os parâmetros previstos no art. 85, § 2o, do CPC/2015. Precedentes. (...). 6. Agravo interno não provido. (STJ – Terceira Turma - AgInt no REsp 1829166/SP - Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - Julgado em 31/08/2020 - DJe 03/09/2020)

O § 2o, do artigo 85 do CPC prevê que a sentença condenará o vencido a pagar honorários o advogado do vencedor, que serão fixados entre o mínimo de 10 e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Ocorre que, no caso em apreço, diante do indeferimento da petição inicial, não se pode falar propriamente em proveito econômico obtido, tampouco é possível mensurá-lo, e da petição inicial da impugnação retardatária não constou o valor da causa (cf. Id. no 91376491); sendo, assim, em hipótese última, os honorários advocatícios devem ser fixados nos moldes do §8o do art. 85 do CPC, que prevê que, nas “
causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o
”
.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso para condenar a ré/apelada ao pagamento de honorários advocatícios, verba que, com fulcro no art. 85, §8o, do CPC, fixo em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Custas pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021